Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739536-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBSON BORRALHO FILHO APELADO: JNFA HOLDING PATRIMONIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por RUBSON BORRALHO FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para decretar a resolução do contrato de locação e, em consequência, determinar que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. Considerando que a apelada, em suas contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto, e em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se especificamente sobre a alegada intempestividade. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador